Tribunal: TJSP
Processo: 0001442-36.2018.8.26.0045
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001442-36.2018.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é recorrente LEANDRO DE
OLIVEIRA FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-36.2018.8.26.0045 -Voto no 33203
2
Voto:
33203
Apelação:
0001442-36.2018.8.26.0045
Comarca:
Arujá
Vara:
1a Vara
Processo:
Numeração única
Apelante:
Leandro de Oliveira Fernandes
Apelado:
Ministério Público
Vistos.
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Leandro de Oliveira Fernandes foi
condenado, por incurso no artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código
Penal, ao cumprimento de 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 26 (vinte e
seis) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-
multa mínimos (fls. 258/272).
Apela Leandro, pleiteando a absolvição
por fragilidade probatória nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal, e, subsidiariamente, o afastamento da causa especial
de aumento de restrição da liberdade da vítima, além do reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea (fls. 327/335).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 346/348), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls.
355/367).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-36.2018.8.26.0045 -Voto no 33203
3
A acusação é a de que Leandro de
Oliveira Fernandes, agindo em concurso com Felipe Maciel dos Santos e
com outros indivíduos ainda não identificados, subtraiu, mediante grave
ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo contra
Luquisandro Alves de Lima, o automóvel tipo furgão, modelo
Renault/Master Fur, placas FTU-2940, uma carteira com R$ 400,00 em
dinheiro, um aparelho de telefone celular e um notebook, bens
pertencentes à mencionada vítima, que foi mantida em poder dos
assaltantes durante a conduta delitiva, restringindo-lhe a liberdade (fls.
1/7).
Segundo a inicial, “no dia dos fatos,
LEANDRO, FELIPE e os inidentificados comparsas, tomaram a Rodovia
Presidente Dutra no sentido Rio de Janeiro, visando praticar um crime de
roubo. Para tanto, os denunciados usaram o veículo Fiat/Uno, vermelho,
placas EIH-7102, Diadema-SP, de chassis número 9BD195152B0066118. Já os
indivíduos não identificados, conduziam um veículo da cor preta. Nas
proximidades do Km 199 da rodovia mencionada, os denunciados e seus
comparsas avistaram o veículo do tipo furgão, modelo Renault/Master Fur,
placas FTU-2940, Guarulhos-SP conduzido por Luquisandro e resolveram
roubá-lo. Assim, um dos indivíduos não identificados ocupantes do carro
preto sinalizou para a vítima no sentido de que houvesse um problema em
seu veículo, fazendo-a parar o automóvel no acostamento da rodovia.
Imediatamente LEANDRO e FELIPE, que acompanhavam o veículo da vítima
pela estrada, também pararam o Fiat/Uno, saíram do automóvel e
anunciaram o roubo, fazendo menção de estarem armados. Em seguida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-36.2018.8.26.0045 -Voto no 33203
4
ordenaram que Luquisandro saísse do seu veículo e entrasse no Fiat/Uno,
deixando seu carro no acostamento. Este foi subtraído pelos comparsas dos
denunciados. A vítima, então, foi obrigada a permanecer no banco de trás do
carro dos roubadores com a cabeça abaixada, sendo possível, no entanto,
visualizar a numeração do chassis do veículo Fiat UNO inscrita no vidro do
automotor. Após, circularem com a vítima por aproximadamente duas horas,
os denunciados a abandonaram na Avenida Jacu Pêssego na cidade de São
Paulo. Dois dias após os fatos, a polícia militar prendeu LEANDRO e FELIPE
em flagrante delito pela prática de um crime de tentativa de roubo nesta
cidade, no qual eles se valeram de um veículo Fiat/Uno para a execução do
crime. Assim, Luquisandro foi à Delegacia de Polícia e reconheceu o veículo
utilizado pelos roubadores, inclusive pela numeração do chassis detectada
no dia do crime (fls. 10). Reconheceu também LEANDRO e FELIPE como dois
dos autores do delito (fls. 09)”.
A materialidade restou incontroversa,
pelo Boletim de Ocorrência (fls. 10/17), Auto de Avaliação (fls. 32), e
pela prova oral.
A autoria, de igual modo, é induvidosa.
Na fase inquisitorial, Leandro negou os
fatos, dizendo que estava em casa com sua família na data e horário dos
fatos (fls. 26/28).
Na fase judicial, admitiu o roubo,
dizendo que acabara de sair da prisão (já havia sido condenado por três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-36.2018.8.26.0045 -Voto no 33203
5
roubos e um furto) e estava com uma dívida com um “desmancheiro” e,
por isso, resolveu fazer o assalto. Declarou que estava dirigindo o carro
Fiat/Uno, quando viram a van parada no acostamento; estacionaram,
Felipe anunciou o assalto e trouxe a vítima para dentro do automóvel
deles. Negou ter levado a van, afirmando que alguém da parte do
“desmancheiro” o fez. Afirmou não saber onde fica o desmanche, dizendo
apenas ter sido cobrado pelo “desmancheiro” quando saiu da cadeia.
Disse estar arrependido (mídia).
O corréu Felipe, em Juízo, também
admitiu o roubo, dizendo tê-lo praticado porque sua esposa precisava de
uma cirurgia. Afirmou ter recebido R$ 500,00 para que conseguisse dois
caminhões, sendo-lhe dito que não precisaria de arma e apenas pegaria o
veículo na rodovia. Alegou ter conhecido Leandro e a outra pessoa no dia
dos fatos. Relatou terem visto a vítima no acostamento estacionada,
quando pararam e mandaram que ela entrasse no carro deles, pois
levariam seu caminhão. Disse que, depois, um rapaz levou o caminhão.
Afirmou terem ficado cerca de 20 minutos com a vítima, que permaneceu
deitada com a cabeça para baixo. Declarou terem deixado o ofendido na
Avenida Jacu Pêssego. Disse ter devolvido o notebook para ele. Também
disse estar arrependido (mídia).
A vítima Luquisandro Alves de Lima
informou que estava na rodovia, quando ouviu um barulho forte de
metal embaixo do carro; neste momento, passou outro automóvel
apontando para o seu veículo, dizendo que algo estava caindo, o que fez
com que ele parasse no acostamento. Disse que parou outro carro no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-36.2018.8.26.0045 -Voto no 33203
6
acostamento, saindo um indivíduo que lhe pegou pelo braço e anunciou o
assalto, colocando-o dentro do carro deles. Alegou terem feito o retorno
na Dutra e ficaram rondando pelo Rodoanel, até ser abandonado em
Mauá, em torno das 11h15. Alegou que, o tempo todo, o mandavam ficar
quieto, senão não voltaria para casa. Disse se recordar com certeza dos
dois indivíduos, pois foram presos dois dias depois, e os reconheceu na
Delegacia. Narrou ter ficado deitado no banco traseiro do Fiat/Uno, em
torno de duas horas. Disse ter memorizado o número do chassi no vidro
do automóvel, enquanto estava deitado. Quando foi liberado, procurou a
Polícia para registrar a ocorrência. Alegou que seu furgão era usado para
os consertos que realizava; foi ressarcido pela seguradora, mas o carro
tinha computador e impressora. Relatou ter tido um prejuízo de R$
20.000,00, tendo ficado quinze dias parado após o ocorrido, perdendo
entre R$ 6.000,00 e R$ 7.000,00. Disse que cheques devolvidos de seus
clientes foram roubados e, só de um cliente, havia R$ 6.000,00 em
cheques. Afirmou ter tido problemas psicológicos. Reconheceu os réus
tanto na Delegacia quanto em Juízo (mídia).
Urge obtemperar, a propósito, que, em
tema de crimes patrimoniais
intencionalmente praticados na
clandestinidade a palavra das vítimas, ainda que na fase policial,
assume especial relevância na elucidação dos fatos e na identificação do
autor, tanto porque em consonância com os demais elementos
probantes, quanto porque não detectado qualquer interesse em
prejudicá-los gratuita e falsamente.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-36.2018.8.26.0045 -Voto no 33203
7
“Nos crimes de roubo a palavra da vítima, quando
coerente com as circunstâncias em que o crime foi
perpetrado e o 'modus operandi' utilizado pelo agente,
possui preponderância e autoriza a condenação”
(RJDTACRIM 26/172).
A reforçar o relato da vítima, estão as
declarações do policial José Antonio Silva Cerqueira, informando que, no
dia dos fatos, os réus foram presos por outro roubo, pois utilizavam um
Fiat/Uno vermelho e abordavam as vítimas com esse carro no final da
tarde. Disse que estavam em patrulhamento na Dutra, quando viram, no
outro sentido, o Fiat/Uno parado; desceu, indo em direção ao carro, e os
dois acusados gritaram “moio”. Afirmou que Leandro correu sentido São
Paulo. Declarou que conseguiram prender os acusados e, depois, a vítima
deste roubo havia gravado o número do chassi, quando estava deitado no
banco de trás. O ofendido reconheceu com certeza os roubadores
(mídia).
O policial Kevin Kitahara apresentou
versão em consonância com a de seu colega. Acrescentou que, além dos
acusados, um terceiro indivíduo foi preso em flagrante pelo outro roubo.
Confirmou o reconhecimento dos acusados pela vítima (mídia).
Como se vê, não há dúvidas de que
Leandro era um dos assaltantes que abordou a vítima e subtraiu seus
pertences. A vítima não titubeou em descrever a dinâmica dos fatos e
reconhecer o réu.
Nesse contexto fático, a condenação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-36.2018.8.26.0045 -Voto no 33203
8
Leandro por roubo duplamente circunstanciado era mesmo de rigor.
Inarredáveis as causas de aumento
previstas no artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal: a palavra das
vítimas, suficiente para incriminação do agente, pelo delito, tem valia e
eficácia
probatória
também
para esclarecimento de pormenor
complementar (concurso de agentes e restrição de sua liberdade).
No mesmo sentido:
“A apreensão da arma de fogo no afã de justificar a
causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I,
do CP, não é necessária nas hipóteses em que sua
efetiva utilização pode ser demonstrada por outros
meios de prova” (STF, 1a Turma, HC no 104.197/MS, Rel.
Min. Luiz Fux, DJe 19.09.2011)
Passo à análise da reprimenda imposta.
A pena-base foi fixada em 5 (cinco)
anos e 6 (seis) meses de reclusão (equivalente à fração de 3/8) e 10
(dez) dias-multa, no piso, em razão dos antecedentes do réu (fls.
200/204).
Na segunda fase, houve a compensação
da atenuante da confissão espontânea com uma das reincidências, as
demais foram consideradas e majoraram a pena em 11 (onze) meses
(equivalente ao aumento de 1/6), perfazendo 6 (seis) ano e 5 (cinco)
meses de reclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-36.2018.8.26.0045 -Voto no 33203
9
Na terceira fase, considerando-se as
duas causas de aumento (concurso de agentes e restrição da liberdade
da vítima), a pena foi aumentada de 3/8, perfazendo, definitivamente, 8
(oito) anos, 9 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias e 10 (dez) dias-
multa.
Em que pese a argumentação da defesa,
a causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima se
caracterizou, tendo em vista que ela passou aproximadamente duas
horas com os assaltantes, tempo suficiente para configurar a restrição de
sua liberdade.
Observo que a pena de multa não
acompanhou a dosimetria da pena privativa de liberdade, permanecendo
no mínimo legal; contudo, não havendo irresignação do Ministério
Público, proibida a reformatio in pejus.
O
regime
prisional
é
mesmo
o
inicialmente fechado, tendo em vista o quantum da pena aplicada e a
reincidência do réu, o que também impede qualquer benefício penal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo, assim, a respeitável sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.